Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão de forma clara e coerente concluiu pela inexistência da incapacidade laborativa capaz de justificar a aposentadoria por invalidez conforme perícia judicial. Manuais do INSS não vinculam qualquer perícia judicial, da mesma forma que não é possível aplicação do princípio in dubio pro misero quando não existe dúvida sobre a capacidade laborativa do embargante.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.